Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-25.2025.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004785-25.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA LUCIA SANTOS MATA LIMA - CPF: 061.880.574-50 (APELANTE), ANTONIO ALVES - CPF: 581.024.009-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CAT. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária de concessão de benefício por incapacidade, proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social, sob o fundamento da ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente sofrido pela autora e o trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não consideração de documento juntado após a sentença; e (
ii
) estabelecer se restou comprovado o nexo de causalidade entre as lesões decorrentes de acidente de trânsito e a atividade laboral, requisito indispensável à concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a instrução processual é encerrada com a produção da prova pericial judicial, essencial ao deslinde da controvérsia, inexistindo impedimento à produção de provas no momento oportuno.

4. A juntada tardia de documento destinado a comprovar fato alegado desde a inicial não se enquadra nas hipóteses excepcionais de admissibilidade previstas no Código de Processo Civil, quando ausente demonstração de justo impedimento para sua apresentação oportuna.

5. Para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, é indispensável a comprovação do nexo causal entre a lesão ou incapacidade e o trabalho, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

6. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, concluiu pela incapacidade total e temporária da segurada, mas foi categórico ao afirmar a impossibilidade de estabelecer o nexo ocupacional, diante da ausência de elementos técnicos suficientes.

7. Documentos médicos que comprovam a ocorrência do acidente e a existência de lesões, por si sós, não são suficientes para caracterizar o acidente de trabalho ou de trajeto, quando inexistente prova robusta do vínculo causal com a atividade laboral.

8. A ausência de comprovação do nexo causal conduz à improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário, não havendo falar em remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige a comprovação do nexo causal entre a lesão e o trabalho, cujo ônus probatório incumbe à parte autora. 2. A inexistência de cerceamento de defesa se caracteriza quando a controvérsia é decidida com base em prova pericial regularmente produzida e suficiente ao julgamento. 3. A juntada extemporânea de documento destinado a provar fato antigo, sem demonstração de justo impedimento, não tem o condão de infirmar sentença proferida com base no conjunto probatório oportunamente produzido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 435, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC n. 183143 RS 2021/0313677-4, Rel. Min. Assusete Magalhães, S1 - Primeira Seção, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível
interpost
a
em face d
e
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade movida em desfavor do
Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação narrando que em 13
.
12
.
2024 sofreu um grave acidente de trânsito no trajeto do trabalho para sua residência. Em decorrência do sinistro, alegou ter sofrido fratura exposta no fêmur direito e fratura cominutiva da asa ilíaca à direita, resultando em incapacidade para suas atividades laborais como auxiliar de limpeza.

Informou que requereu administrativamente o benefício de auxílio por incapacidade temporária em 3
.
1
.
2025, o qual foi indeferido pelo INSS em 13
.
2
.2
025 sob a justificativa de que a requerente se encontrava reclusa em regime fechado na data da incapacidade. A autora rechaçou veementemente tal alegação, afirmando jamais ter sido presa e juntando certidão negativa de antecedentes criminais para comprovar sua alegação.

Sustentou o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício, quais sejam, a qualidade de segurada, a carência e a incapacidade laboral, esta última atestada por laudos, exames e atestados médicos. Requereu, ao final, a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, retroativamente à data do requerimento administrativo (3
.1.
2025), e, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente, caso constatada a respectiva condição em perícia.

Realizada a perícia médica judicial
o perito
concluiu que a
apelante
é portadora de sequelas de fratura do ílio direito, decorrente do acidente motociclístico ocorrido em 13
.
12
.
2024. O laudo atestou a existência de
incapacidade total e temporária
para o trabalho habitual, estimando um período de recuperação de 6 meses a contar da data da perícia.

Contudo, no que tange ao nexo de causalidade, o perito consignou expressamente

que
n
ão
foram apresentados documentos comprobatórios que possibilitem caracterizar o referido acidente como sendo relacionado ao trabalho (típico ou de trajeto)
.

O INSS, em sua contestação, defendeu a regularidade do ato administrativo. Argumentou que o indeferimento se deu por culpa exclusiva da autora, que, ao preencher o requerimento via sistema
Atestmed
, respondeu afirmativamente à pergunta:
“A pessoa estava presa em regime fechado na data da incapacidade?”
. Diante dessa informação, a autarquia aplicou corretamente o disposto no art. 59, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que veda a concessão do benefício a segurado recluso em regime fechado. Requereu, assim, a extinção do feito sem resolução de mérito, pois não chegou a analisar o mérito dos requisitos de incapacidade, qualidade de segurado e carência.

A autora impugnou a contestação, reiterando os termos da inicial. Alegou que o eventual erro no preenchimento do formulário decorreu de seu baixo grau de instrução e pouca familiaridade com sistemas informatizados. Sustentou que a autarquia, por ser um órgão governamental com acesso a informações privilegiadas, poderia facilmente ter verificado a veracidade da informação e não deveria ter se apegado a um erro formal para negar um direito essencial.

Em 30
.
6
.
2025, o
Juízo de primeiro grau
proferiu sentença. Inicialmente, afastou a preliminar de falta de interesse de agir, entendendo que a negativa administrativa, ainda que baseada em dado incorreto, configurou uma decisão de mérito que resiste à pretensão da autora.

No mérito, julgou
improcedente
o pedido. Fundamentou sua decisão na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho. Apoiou-se na conclusão do laudo pericial, que foi categórico ao afirmar a impossibilidade de estabelecer o nexo ocupacional. O
Juízo

ressaltou que, para a concessão de benefício de natureza acidentária na Justiça Estadual, a comprovação do nexo causal é requisito indispensável, e que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), mencionando que não foi apresentada a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ou qualquer outra prova nesse sentido. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes. Alegou omissão e contradição na sentença, argumentando que o julgamento antecipado da lide, fundado na ausência da CAT, configurou cerceamento de defesa. Sustentou que a empresa empregadora se recusou a fornecer o documento anteriormente e que só o obteve após a prolação da sentença. Juntou aos embargos a CAT, emitida em 2
.
7
.
2025.

O juízo de primeiro grau
rejeitou
os embargos, afirmando não haver vício a ser sanado. Considerou que a juntada tardia de documento essencial não configura omissão do juízo, mas sim uma situação imputável à própria parte autora, que não apresentou a prova no momento oportuno.

Nas razões recursais, a apelante reitera, em sede de preliminar, a tese de
cerceamento de defesa
, por ter o juízo julgado o feito improcedente por falta de prova (CAT) sem lhe oportunizar a produção. No mérito, sustenta que a sentença incorreu em
erro de julgamento
, pois desconsiderou o vasto conjunto probatório (relatório do SAMU, laudos, atestados e a própria perícia que confirmou a incapacidade) que, segundo alega, seria suficiente para comprovar o acidente de trajeto. Defende a possibilidade de juntada de documento novo a qualquer tempo, nos termos dos
arts
. 435 e 493 do CPC, e que a ausência da CAT não pode obstar a concessão do benefício, conforme jurisprudência que colaciona. Pugna pela anulação ou reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça pode ter seu parecer dispensado, uma vez que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes, não se vislumbrando interesse público primário que justifique a intervenção ministerial, em homenagem ao princípio da celeridade processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Cerceamento de defesa

A apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta que o juízo
de primeiro grau
julgou antecipadamente a lide e in
d
eferiu seu pedido por ausência de prova do nexo causal (mencionando a falta da CAT), sem lhe oportunizar a produção de outras provas ou a juntada do referido documento, que só foi obtido após a sentença.

A preliminar não merece acolhida.

O cerceamento de defesa se configura quando há um impedimento indevido à produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, resultando em prejuízo para a parte. No caso em tela, a instrução processual foi devidamente encerrada com a realização da prova técnica essencial para a matéria: a perícia médica judicial.

A sentença não se baseou unicamente na ausência da CAT. O seu fundamento principal foi a conclusão do
laudo pericial
, prova produzida sob o crivo do contraditório, que afirmou textualmente a impossibilidade de estabelecer o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho. O
Juíz
o, ao mencionar a CAT, o fez a título exemplificativo, como um dos documentos que poderiam ter sido utilizados para comprovar o nexo, cujo ônus, repita-se, era da autora.

A juntada da CAT somente após a prolação da sentença não caracteriza, por si só, o cerceamento de defesa. A fase de instrução já havia se encerrado, e o momento oportuno para a produção de provas documentais é a petição inicial ou, no máximo, até o saneamento do feito, salvo as exceções legais.

Com relação à juntada tardia do documento, são necessárias algumas ponderações. A apelante alega que a empresa dificultou a emissão do documento. Contudo, não há nos autos qualquer prova dessa alegação. A CAT apresentada informa a data de
“
recebimento
”
como 2
.
7
.
2025, ou seja,
2
dias após a prolação da sentença (30
.
6
.
2025). Tal cronologia não exclui a tese de que a apelante somente diligenciou para obter o documento após sua menção na decisão desfavorável.

O art. 435 do Código de Processo Civil autoriza a juntada de documentos a qualquer tempo, mas para fazer prova de
fatos novos
ou para
contrapor
documentos produzidos nos autos. No caso, a CAT é um documento novo, mas que visa provar um fato antigo, alegado desde a exordial (o acidente de trajeto). A exceção prevista no parágrafo único do mesmo artigo exige que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Por fim, a alegação de que o Juízo, ao não reconhecer a natureza acidentária, deveria ter remetido o feito à Justiça Federal, não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido. Se a parte autora ajuíza a ação na Justiça Estadual pleiteando um benefício acidentário e não logra êxito em comprovar o nexo causal, a consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não a declinação da competência.

Nesse sentido, o precedente do STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE. [...] IV. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda" (STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1 .522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/09/2015). Na mesma
linha:STJ
, REsp 1 .655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/04/2017. V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada à deficiência decorrente do acidente de trabalho, cujo grau será definido em avaliação médica e funcional, como prevê o art. 70-A do Decreto 3.048/99. VI. Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017
). [...]

(STJ, CC n. 183143 RS 2021/0313677-4, Rel. Min. Assusete Magalhães, S1 -
Primeira Seção
, j. 10.11.2021)

Portanto, não havendo impedimento à produção de prova pericial e tendo a sentença se baseado em seu resultado, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à comprovação dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Para tanto, é imprescindível a demonstração de três elementos: a qualidade de segurado, a incapacidade laboral e o nexo de causalidade entre a lesão/doença e a atividade laboral (ou acidente de trabalho/trajeto).

No caso dos autos, a qualidade de segurada é incontroversa e a incapacidade laboral (total e temporária) foi devidamente atestada pelo laudo pericial judicial. O ponto nevrálgico, que fundamentou a improcedência na origem, é a ausência de comprovação do nexo causal.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre a parte autora. Embora a apelante tenha juntado diversos documentos médicos (relatório do SAMU, atestados, exames de imagem) que comprovam a ocorrência do acidente e a gravidade das lesões, tais documentos não são, por si sós, suficientes para estabelecer o liame entre o sinistro e o trabalho, caracterizando-o como acidente de trajeto.

A prova mais robusta e isenta produzida nos autos foi o laudo pericial judicial. O perito, profissional de confiança do juízo, após analisar a documentação e realizar o exame físico na apelante, foi categórico ao concluir:

Não foram apresentados documentos comprobatórios que possibilitem caracterizar o referido acidente como sendo relacionado ao trabalho (típico ou de trajeto), de forma que este perito não possui elementos para o estabelecimento inequívoco do nexo ocupacional
.

O juiz não está
restrito
ao laudo pericial (art. 479, CPC), podendo formar sua convicção com base em outros elementos. Contudo, para afastar a conclusão técnica de um perito, é necessário que existam nos autos provas robustas em sentido contrário, o que não ocorreu durante a fase de instrução. A sentença, portanto, foi proferida em estrita conformidade com o acervo probatório existente naquele momento.

A jurisprudência colacionada pela apelante, no sentido de que a ausência da CAT não impede o reconhecimento do direito, é correta. De fato, a CAT não é documento indispensável, podendo o nexo causal ser provado por outros meios. Ocorre que, no caso concreto, o conjunto probatório analisado pelo perito foi considerado insuficiente para tal fim, e a sentença apenas acolheu essa conclusão técnica.

A juntada extemporânea da CAT, como já analisado na preliminar, não tem o condão de, em sede recursal, alterar o resultado de um julgamento que foi corretamente proferido com base nas provas tempestivamente produzidas.

Dessa forma, ausente um dos requisitos essenciais para a concessão do benefício acidentário – o nexo de causalidade –, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026